Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-90.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, Â§4Âº, INCISO IV, DO CÃDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REFERÃNCIAS VAGAS E DADOS NÃO EXPLICITADOSâ NA VALORAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÃNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A MULTA. SUBSISTÃNCIA. CONSIDERAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DO CÃLCULO DA CONDENAÃÃO DO APELANTE, EM OUTROS ASPECTOS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000321-90.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REFERÊNCIAS VAGAS E DADOS NÃO EXPLICITADOS¿ NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A MULTA. SUBSISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE, EM OUTROS ASPECTOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, além de reformar, de ofício, o cálculo da condenação do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000321-90.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Francisco Emerson Silva Bagata, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Na exordial, (fls. 03 a 05), há,
ipsis litteris
:
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade de FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA, no cometimento do crime tipificado no art. 155 §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, que teve como vítima JORGE EYMAR DE MATOS SILVA.
Infere-se da peça inquisitorial em epígrafe que, no dia 02 de outubro de 2014, por volta das 13h00min, o acusado FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA, em companhia do nacional conhecido por "Júnior", de forma livre e consciente, com
animus furandi
, arrombou a porta dos fundos da residência da vítima, localizada na Comunidade São Raimundo do Eixo Forte, n° 100, a 6 (seis) quilômetros da Comunidade de Alter do Chão, neste município, e do local subtraiu, 01 (uma) televisão, 40 polegadas, marca Philips e uma chocadeira automática GP 50- GP 100, que continha cerca de 40 ovos.
O denunciado colocou a res furtiva dentro de um veículo FIAT Pálio, e saiu em direção à cidade de Santarém, onde vendeu os objetos para FABIO RODRIGUES DE SOUSA, o qual está respondendo pelo delito de receptação, em auto apartado.
Durante as investigações, somente o aparelho televisor foi recuperado.
Perante Autoridade Policial, o denunciado FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA, confessou a prática delitiva ressaltando que nos meses anteriores, conjuntamente com o nacional conhecido por "JUNIOR", praticou vários furtos em residências localizadas na Vila de Alter do Chão.

Houve o recebimento correlato (fl. 07).

A resposta escrita foi com reservas para pronunciar-se sobre o mérito da causa em sede de alegações finais (fl. 13).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 03 (três) testemunhas da acusação e se interrogou o apelante (fls. 30 a 32).

As partes apresentaram memoriais (fls. 33 a 36 e 37 a 40).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante pela prática do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 45 a 49).

As razões recursais voltaram-se contra a aplicação da pena-base acima do mínimo legal ¿com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados¿, a desproporcionalidade entre a reprimenda privativa de liberdade e a multa e a desconsideração da atenuante da confissão

(fls. 50 a 54).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da sentença (fls. 60 a 67).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 69).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 73 a 75).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018
)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fls. 47 a 48):
Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
Réu-FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA:
a) culpabilidade: no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);
b) antecedentes: Será analisada oportunamente;
c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: com condições de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado (f);
g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);
h) o comportamento da vítima não pode ser considerado em desfavor do réu.
Não há circunstância judicial negativamente valorada.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inexistência de atenuantes. No entanto, percebe-se que o réu possui extensa ficha criminal, e entre seus registros há condenação com trânsito em julgado, inclusive pelo mesmo crime aqui tratado (Processo n. 00390031720158140051), devendo ser reconhecida sua reincidência específica com suas consequências legais. E a primeira é servir de agravante a pena-base, acréscimo que faço no quantum de 1 (um) ano, resultando em 04 (quatro) anos e 200 (duzentos) dias-multa, tornando-a definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado, posto que as circunstâncias judiciais o indicam, sobretudo a reincidência (art. 33, § 3º, do CP).
A reincidência é circunstância que impede a substituição da pena por restritivas de direitos e inviabiliza a suspensão condicional do cumprimento, além do que a medida não se mostra adequada tendo em vista o histórico criminal ostentado pelo indigitado.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
valorou os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal de modo favorável ao apelante. De certo, consequentemente, dever-se-ia fixar a pena-base no mínimo legal.

Ocorre que, não obstante ter tal julgador deixado para momento posterior a análise do histórico criminal do apelante, correlacionando a certidão constante às fls. 42 a 44 dos autos à consulta informal no Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça, é possível identificar que aquele possui 03 (três) registros positivos de processo penal com sentença condenatória transitada em julgado posteriormente ao fato delituoso da presente questão: Processo nº 0039003-17.2015.8.14.0051 (trânsito em julgado em 27/11/2017); Processo nº 0023124-67.2015.8.14.0051 (trânsito em julgado em 26/04/2019) e Processo nº0002693-75.2016.8.14.0051 (trânsito em julgado em 31/08/2019).

Ora, é válido ressaltar que

o conceito de antecedentes criminais atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal (que se enquadra na presente questão), assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Assim, levando em conta o envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, desconsiderando inquéritos policiais e ações penais em curso (Súmula 444/STJ) e se reservando situação de reincidência para a ocasião oportuna, valoro, negativamente, essa circunstância judicial.

Diante disso, sopesando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 anos a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ademais, no que tange à pena pecuniária, destaco a necessidade de colocar em patamar equânime à privativa de liberdade.

Para ratificar, eis precedente jurisprudencial sobre o assunto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Na segunda fase, não identifico circunstância atenuante, mas, encontro agravante.

Tal qual entendeu o membro da Procuradoria de Justiça, o apelante negou, em juízo, a autoria do delito em questão e eventual confissão em sede de inquérito policial sequer foi utilizada na motivação do convencimento condenatório do juiz
a quo
. Logo, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça não se faz aplicável
in casu.

O apelante apresenta condenação transitada em julgado anteriormente ao fato criminoso ora em apreço (Processo nº 0007555-94.2013.8.14.0051 - trânsito em julgado em 10/01/2014).

Assim, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, elevo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena,
resulta a punição definitiva do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 79 (setenta e nove) dias-multa.

Não obstante a quantia da pena privativa de liberdade do apelante, pela reincidência deste e em razão da valoração negativa de circunstância judicial (múltiplos antecedentes criminais) - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.
2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado. O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 659.212/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, e à proporção entre a pena privativa de liberdade e à pecuniária. Reformo, de ofício, o cálculo da condenação deste, em outros aspectos.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator